Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723851-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: URAQUITAN VIEIRA DE LARA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo de Execução de título extrajudicial sob o n. 0731890-43.2020.8.07.0001, que indeferiu a penhora sobre parte do salário do executado para pagamento da dívida (ID 97608971 dos autos de referência). Preparo regularmente recolhido (ID 27590407). A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 18:41:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator